Tribunal: TJDFT
Processo: 0742662-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. ART. 833, IV, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de penhora do percentual de 10% (dez por cento) da remuneração líquida do agravado até a quitação do débito exequendo.
2. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido por esta Relatoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, é cabível a penhora do salário do devedor e, em caso positivo, qual o percentual adequado para o cumprimento da medida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, salvo exceções expressamente previstas no §2o do mesmo dispositivo, como no caso de prestação alimentícia ou quando o devedor perceba remuneração superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.
5. Em prestígio ao entendimento consolidado no âmbito do STJ, órgão responsável pela pacificação da interpretação da legislação infraconstitucional, e sua adoção por este TJDFT, permite-se, de maneira excepcional e como medida subsidiária, a penhora de salário, mesmo nas hipóteses em que o crédito em execução não derive de natureza alimentar.
6. O agravado é trabalhador assalariado e recebe remuneração bruta equivalente à média de R$3.372,06 (três mil trezentos setenta e dois reais e seis centavos) por mês, o que corresponde a quantia inferior aos 50 (cinquenta) salários-mínimos mencionados no §2o do art. 833 do CPC como referência para a mitigação da impenhorabilidade. Nesse ponto, é razoável presumir – na forma do art. 375 do CPC – que sua renda líquida, após descontos obrigatórios referentes a imposto de renda e a contribuição previdenciária, será absorvida por despesas relacionadas ao seu sustento e de sua família.
7. Se o caso não se amolda às hipóteses excepcionais autorizadoras de penhora do salário previstas no art. 833, §2o, do CPC, a decisão recorrida deve ser mantida, a fim de preservar dignidade do devedor e de sua família.
8. A aplicação da penhora em percentual inferior a 10% (dez por cento) da renda não será suficiente para proteger a capacidade de subsistência do devedor e, por outro lado, não atenderá ao princípio da efetividade da execução.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.